Tribunal: TJSP
Processo: 1500861-98.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2017 a 2021 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 410,77 para novembro de 2022, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.247,52 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2017 a 2021 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 410,77 para novembro de 2022, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.247,52 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".